Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PASSAGEM. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. O acórdão afastou a condenação por danos morais fundado na suposição de que os autores prosseguiram a viagem via aérea por outra companhia, quando a viagem seguiu por via terrestre. Corrige-se, pois, o erro material para permitir novo julgamento do feito.
3 – Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
4 – No show. Cancelamento do trecho de volta. Indenização. Na forma do art. 19, parágrafo único, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta; contudo, esta regra não é aplicada se houver manifestação do passageiro de que deseja utilizar o trecho de volta (Acórdão 1156268, 07001753020188070008, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). No caso, o documento de ID. 12629035, com várias ligações prévias, respalda a solicitação dos autores de manutenção do trecho de volta, o que torna ilícito o cancelamento efetuado pela ré, e enseja no dever de indenizar os passageiros pelo trecho não utilizado.
5 – Danos morais. No caso em exame, os autores foram compelidos a seguir a viagem de carro, com evidente frustração de expectativa, incômodos e transtornos decorrentes do descumprimento do contrato por parte da ré. O fato é capaz de atingir a tranquilidade e integridade psicológica. Nesse quadro, é de se reconhecer a obrigação de indenizar. Não obstante se mantenha a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada autor), a fim de adequá-lo à extensão do dano, bem como, às peculiaridades do caso concreto.
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.